Tribunal: TJSP
Processo: 0002222-15.2024.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RELATÓRIO PSICOLÓGICO DO EXAME CRIMINOLÓGICO FOI DESFAVORÁVEL. 1. Agravante cumpre pena, atualmente em regime semiaberto, pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada. Pretendida reforma da decisão que indeferiu o pleito de progressão ao regime aberto. Não acolhimento. 2. Requisito subjetivo não demonstrado. Relatório

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RELATÓRIO PSICOLÓGICO DO EXAME CRIMINOLÓGICO FOI DESFAVORÁVEL. 1. Agravante cumpre pena, atualmente em regime semiaberto, pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada. Pretendida reforma da decisão que indeferiu o pleito de progressão ao regime aberto. Não acolhimento. 2. Requisito subjetivo não demonstrado. Relatório psicológico concluiu que o sentenciado não demonstra condições favoráveis à reinserção social. Agravante possui histórico desfavorável e não tem exercido atividades de trabalho e nem de estudo. 3. Atestado de boa conduta carcerária não vincula a decisão do magistrado. Deve ser considerado todo o histórico do cumprimento da pena a fim de se analisar com mais propriedade o requisito subjetivo para a obtenção de benefícios na execução penal. 4. Decisão mantida. Recurso não provido.